Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726401-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADEGE DOS SANTOS AGRAVADO: FECAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Nadege dos Santos pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões, a agravante sustenta que não teve acesso à documentação do veículo, razão pela qual não conseguiu realizar a transferência do veículo para seu nome. Alega que a revendedora de veículos e a instituição financeira que concede o financiamento do bem têm o dever legal e contratual de entregar ao adquirente o Documento Único de Transferência - DUT. Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo atraso na transmissão da propriedade, porquanto não possuía o documento necessário para tanto. Afirma que o perigo de dano irreparável emerge do fato de a agravante estar pagando o financiamento do veículo sem poder usufruí-lo. Argumenta, ainda, que houve restrição de circulação e transferência na propriedade do veículo. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para determinar que as agravadas realizem a transferência do veículo, ou, subsidiariamente, a expedição de ofício ao Detran/DF para realizar a transferência do veículo para o nome da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que existe relação jurídica entre a agravante e os agravados, haja vista a celebração de contrato de compra e venda do veículo por meio de alienação fiduciária, em 17/05/2022 (ID no 157428449, 157428455, do processo de referência). Registre-se que foi inserida restrição sobre o veículo por meio do sistema Renajud, em 19/07/2022. Como bem explanado pela decisão agravada, o art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispõe que cabe ao novo proprietário o encargo de adotar as providências para emissão de um novo certificado, no prazo de trinta (30) dias. De uma primeira análise dos autos, não há prova de que a agravante tenha requerido a transferência do veículo no prazo definido em lei, tampouco há prova de que as agravadas tenham deixado de entregar a documentação necessária para a realização da transferência do veículo, de modo que se faz necessário aguardar a devida instrução probatória antes de determinar a transferência definitiva do veículo para o nome da agravante. Ademais, não se mostra possível impor ao Detran/DF a obrigação de transferência de titularidade do veículo, porquanto não compete ao Judiciário, em juízo de cognição sumária, obrigar o órgão de trânsito a realizar a alteração da propriedade sem observar as cautelas administrativas, como vistoria do veículo, até porque a autarquia distrital não se fez presente nos autos. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Desse modo, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 14:10:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator